Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734936-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES EXECUTADO: ESPOLIO DE ISIDORO SORRENTINO D E S P A C H O Antes de expedir o alvará de levantamento, dê-se ciência ao credor que o sistema somente permite a liberação do valor na chave PIX que corresponde exatamente ao CPF da parte. Portanto, não é possível a liberação de valor com chave PIX e-mail, como informado na petição de ID no 75393894. A outra opção possível é a expedição do alvará para saque em agência bancária. Assim, informe o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, se o valor pode ser depositado na conta bancária com a chave PIX CPF (317.547.401-20) ou se prefere sacar o valor em agência bancária. Vindo a resposta, expeça-se o alvará. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador